Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. RELATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível a incidência do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) até a conclusão da obra do imóvel, momento em que a atualização monetária será calculada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM). Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. É permitida a cumulação de encargos remuneratórios e moratórios, desde que estejam previstos no contrato e em percentuais não abusivos.

3. Apelação provida.